Tribunal: TJMT
Processo: 1028406-88.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028406-88.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON BURES DA LUZ TRANSPORTES - CNPJ: 44.130.639/0001-67 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), KARLA SCHUMACHER VITOLA - CPF: 945.273.340-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE ADVERSA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissão quanto à tese de descaracterização da mora por comportamento contraditório do banco embargado; e (
ii
) contradição na aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
Não há omissão quanto à tese de descaracterização da mora, pois o acórdão embargado apreciou apenas a deserção da apelação e a regularidade da multa aplicada no agravo interno.

5.
As alegações relativas ao mérito da ação de busca e apreensão e ao conteúdo da apelação não integravam o objeto do agravo interno, que se limitava ao exame da admissibilidade recursal.

6.
Não há contradição na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, pois o cabimento abstrato do agravo interno não impede o reconhecimento, no caso concreto, de reiteração manifestamente improcedente e protelatória.

7.
A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, circunstância incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão embargado deixa de examinar matéria estranha ao objeto recursal efetivamente submetido a julgamento.

2. Não há contradição entre o reconhecimento do cabimento abstrato do agravo interno e a aplicação, no caso concreto, da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.021, § 4º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EVERTON BURES DA LUZ TRANSPORTES contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção recursal, diante da ausência de preparo.

Alega o embargante que
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de descaracterização da mora por comportamento contraditório do banco embargado, ao argumento de que, no curso da ação de busca e apreensão, a instituição financeira, ao mesmo tempo em que mantinha tratativas extrajudiciais de renegociação da dívida, prosseguiu com a medida judicial, circunstância que, segundo sustenta, configuraria
venire
contra
factum

proprium
e comprometeria a validade da própria demanda originária.

Sustenta que essa tese foi deduzida desde a contestação e reiterada na apelação, razão pela qual sua não apreciação configuraria negativa de prestação jurisdicional e formalismo excessivo, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Aponta, ainda, contradição no acórdão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ao fundamento de que o agravo interno constitui recurso legalmente cabível contra decisão monocrática e que sua interposição, por si só, não autorizaria a qualificação da insurgência como manifestamente protelatória.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado, afastar a multa aplicada, revogar a decisão monocrática que não conheceu da apelação e determinar o regular processamento do recurso apelatório.

Em contrarrazões, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, sustentando que a embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões devolvidas no agravo interno, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão da deserção recursal, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Não se verificam, portanto, os vícios apontados pela embargante.

A alegada omissão quanto à tese de descaracterização da mora por comportamento contraditório do banco embargado não se caracteriza.

O acórdão embargado não versou sobre o mérito da ação de busca e apreensão, nem sobre o mérito da apelação. O objeto do agravo interno era restrito à decisão monocrática que não conheceu do apelo por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a rejeição do pedido de diferimento do preparo e a permanência da parte em situação de inadimplemento quanto ao recolhimento das custas recursais, mesmo após sucessivas intimações
.

Nessa moldura, a controvérsia efetivamente submetida ao colegiado dizia respeito à regularidade do reconhecimento da deserção, à ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica e à inviabilidade do diferimento do preparo fora das hipóteses legais.

Assim, n
ão cabia ao acórdão, portanto, examinar teses de mérito deduzidas na contestação ou reiteradas na apelação, uma vez que o recurso sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.

Não há, assim, omissão no fato de o acórdão não ter apreciado a alegação de
venire
contra
factum

proprium
ou a suposta descaracterização da mora, porque tais matérias não integravam o objeto do agravo interno então julgado. O que a embargante pretende, em verdade, é deslocar o debate do plano da admissibilidade recursal para o mérito da apelação, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de contradição quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado não afirmou proposições inconciliáveis. Em momento algum negou o cabimento, em tese, do agravo interno como recurso próprio para impugnação de decisão monocrática do relator.

O que se assentou foi que, no caso concreto, a insurgência limitou-se à reiteração de argumentos já examinados e rejeitados, sem a apresentação de qualquer elemento novo apto a infirmar a fundamentação adotada, circunstância que autorizou a incidência da penalidade legal.

Não há incoerência lógica entre reconhecer o cabimento abstrato do recurso e, ao mesmo tempo, concluir, no caso concreto, que a sua interposição se deu de forma manifestamente improcedente e com caráter protelatório. O art. 1.021, § 4º, do CPC, precisamente por incidir no âmbito do agravo interno, parte da premissa de que se trata de recurso processualmente cabível, mas cuja utilização, em determinadas hipóteses, pode ensejar a aplicação de multa.

A embargante, portanto, não aponta contradição interna do julgado, mas apenas manifesta inconformismo com a valoração jurídica que conduziu à aplicação da penalidade. Esse inconformismo, contudo, não se confunde com vício integrativo.

Também não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O acórdão foi expresso ao consignar que a deserção não foi reconhecida de forma automática ou prematura, mas apenas após sucessivas oportunidades conferidas à parte para instruir o pedido de gratuidade, recolher o preparo simples e, depois, o preparo em dobro, sem qualquer providência eficaz de regularização.

A conclusão adotada, portanto, decorreu da aplicação dos pressupostos legais de admissibilidade recursal ao caso concreto, e não de formalismo vazio.

A embargante busca, em última análise, rediscutir o conteúdo do acórdão, com o propósito de obter rejulgamento da matéria decidida e
superação dos efeitos da deserção reconhecida. Tal finalidade, todavia, é estranha à via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, ele igualmente não comporta acolhimento, pois ausente qualquer vício a ser sanado e, por consequência, inexiste base jurídica para modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026